Tribunal: TJDFT
Processo: 0004736-41.2013.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004736-41.2013.8.07.0000 AGRAVANTES: ANTÔNIO ALBERTO BOQUADY, ANTÔNIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, ÉDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOÃO ALCEBIADES DE MOURA FÉ, JOÃO BATISTA DE MORAES, JOÃO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA DA GLÓRIA ALMEIDA SANTOS, MARIA ESTEFÂNIA DOS SANTOS, MÉRSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, RICARDO DE CASTRO PAULINO, SEBASTIÃO GOMES DE CARVALHO, SÉRGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ANTÔNIO POMPEU DE SOUSA, CÍCERA BEZERRA MILHOMEM, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, MAURÍCIO PALMEIRA DE SOUSA, MAURÍCIO RODRIGUES BARBOSA, NADIA FERREIRA PENNA, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ROSÁLIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, SILMAR BATISTA LACERDA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, ZARIFE HAMU, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO, ONAIDE DOS REIS TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao agravo em recurso especial de ID 56052430, tendo em vista a certidão de trânsito em julgado de ID 53586417. Remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003